Tribunal: TJSP
Processo: 0029195-18.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Município de Santos – IPTU – Exercício de 2006 - Desistência dos embargos à execução implícita ao pedido de parcelamento - Perda do objeto dos embargos – Não cabimento de condenação ao pagamento de verba sucumbencial – Pedido de exclusão da condenação de verba sucumbencial – Possibilidade uma vez que os honorários já estão englobados no valor

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Município de Santos – IPTU – Exercício de 2006 - Desistência dos embargos à execução implícita ao pedido de parcelamento - Perda do objeto dos embargos – Não cabimento de condenação ao pagamento de verba sucumbencial – Pedido de exclusão da condenação de verba sucumbencial – Possibilidade uma vez que os honorários já estão englobados no valor parcelado – Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.